Tribunal: TJDFT
Processo: 0708315-21.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708315-21.2021.8.07.0017 RECORRENTE: NÍSIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA BORGES RECORRIDA: BERNADETE VASCONCELOS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. CURATELA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA CURADORA. CONTAS REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou a prestação de contas apresentada referente à curatela provisória exercida pela autora nos anos de 2019 e 2020. A apelante justificou a ausência de recibos e notas fiscais pelo agravamento da saúde da curatelada, por sua inexperiência no encargo e pela pandemia da COVID-19. A sentença condenou a autora a restituir o saldo de R$ 730.890,15. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual; e (ii) definir se a ausência de apresentação dos comprovantes das despesas, em razão das dificuldades alegadas pela curadora, bem como a anuência dos demais filhos da curatelada com a prestação, permitem a aprovação das contas oferecidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se as provas produzidas foram suficientes para o julgamento da ação, segundo a convicção da d. magistrada, e se a r. sentença foi devidamente fundamentada, a ausência de despacho saneador, o desatendimento ao parecer ministerial e a não produção de outras provas não enseja nulidade processual. 4. A curadora tem o dever legal de prestar contas com documentos que comprovem as despesas efetuadas em benefício da curatelada, conforme artigos 1.755 e 1.781 do Código Civil. 5. A ausência de recibos e notas fiscais, justificada pela saúde da curatelada, pela inexperiência no encargo e pela pandemia do COVID-19, não exime a curadora do cumprimento de suas obrigações, pois tais comprovantes são essenciais para a verificação da regularidade da administração das contas. 6. A concordância dos demais filhos da curatelada com as contas apresentadas não tem efeito jurídico absoluto, já que a prestação de contas visa a proteger os interesses econômicos da curatelada, incapaz de renunciar a esses direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, bem como o dever de fundamentação das decisões, não há que se falar em nulidade processual. 2. A curadora deve prestar contas de sua administração acompanhada de documentos que comprovem as despesas em favor da curatelada, sendo insuficiente a apresentação de balancetes e extratos bancários sem os respectivos comprovantes. 3. A concordância dos demais filhos da curatelada não afasta a obrigação da curadora de prestar contas de forma adequada e regular. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III, 5o, LV e 93, IX; CC, arts. 1.755, 1.767, I, 1.774 e 1.781; CPC, arts. 370, 371, 552 e 763, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016; TJDFT, Acórdão 1736220; TJDFT, Acórdão 1236746; TJDFT, Acórdão 1632403; TJDFT, 1414935. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, também do CPC, asseverando inexistir caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, razão pela qual deve ser afastada a multa aplicada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012